Tribunal: CARF
Processo: 11080.741986/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741986/2019-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.382 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Assunto
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
TORRENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência para o julgamento do recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 104-
005.242, proferido em 27 de maio de 2021, pela 5a Turma da DRJ/DRJ04, que julgou
improcedente impugnação apresentada ao auto de infração.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de impugnação contra lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, efetuado da seguinte forma:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741986/2019-63
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741986/2019-63

As alegações do contribuinte na impugnação são bem resumidas em seu pedido final:
“55. Deste modo, uma vez ponderados os argumentos apresentados nesta
defesa, requer-se:
(i) Preliminarmente seja reconhecida a decadência do direito deste Fisco
efetuar o lançamento da multa isolada, extinguindo-se a presente Notificação
quanto a estes débitos, com fundamento no art. 156, V do CTN;
(ii) Seja sobrestado o julgamento destes autos até posicionamento definitivo do
Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.905 e no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, nos termos quanto
disciplinado pelo artigo 62 do Regimento Interno do CARF;
(iii) Na hipótese de superada as questões de ordem preliminar, requer-se o
cancelamento integral da presente Notificação uma vez que o lançamento da
multa isolada somente poderia ocorrer após o julgamento definitivo
confirmando a homologação apenas parcial da declaração de compensação ora
debatida nos autos do Processo no 13896.902541/2015-73;
(iv) Por fim, ainda, requer-se seja confirmado o cancelamento da presente
Notificação em razão da impossibilidade de retroatividade da norma tributária,
com fundamento no art. 144 do CTN;
(v) Ainda, nos termos do quanto determina o §2o do art. 135 da IN 1.717/17,
requer-se o julgamento em conjunto da Notificação de Lançamento aqui
combatida e o Processo no 13896.902541/2015-73”.
Já a 5a Turma da DRJ/DRJ04 entendeu por bem julgar improcedente a
impugnação ao auto de infração, mantendo o crédito tributário lançado, cuja decisão restou assim
ementada:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741986/2019-63

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/09/2014
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PRAZO DE
DECADÊNCIA.
No caso de lançamento de penalidades, a contagem do prazo decadencial segue a regra
geral do artigo 173, I, do CTN, tendo como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, tendo a
Administração Pública o dever de impulsionar o processo até o seu final. Não há
previsão legal para que se atenda ao pedido do contribuinte de que se aguarde a decisão
definitiva nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905 e no Recurso
Extraordinário no 796.939/RS.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO.
Conforme parágrafos 17 e 18 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, no caso de compensação
não homologada, a autoridade administrativa está obrigada à aplicação da multa isolada
de 50%, que independe de prévio trânsito em julgado de manifestação de
inconformidade eventualmente apresentada contra a não homologação.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALTERAÇÃO DO §
17 DO ARTIGO 44 DA LEI 9.430/1996
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada. A alteração efetuada no § 17 do
artigo 74 da lei 9.430/1996 não alterou a hipótese de incidência da multa, apenas ajustou
a descrição da base de cálculo à conduta tipificada como infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741986/2019-63

“(...)
III DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA III.1 DA
DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA
6. Conforme acima mencionado, a r. decisão recorrida entendeu pela não ocorrência da
decadência do direito de constituir o crédito relativo a multa em razão da aplicação da
regra do art. 173, I do CTN.
7. Entretanto, conforme será demonstrado, não há de prosperar referida alegação.
8. Com efeito, a presente autuação restou fundamentada no §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96. Ocorre, no entanto, que o § 5o do mesmo artigo 74 prescreve o prazo de 5
anos para a homologação das compensações apresentadas. Em outras palavras:
apresentada a compensação, ao Fisco Federal é ressalvado o direito de, em 5 anos,
revisitar o trabalho do contribuinte, identificar possíveis inconsistências e exigir o
tributo, acréscimos moratórios e penalidades: (...)
9. A declaração de compensação 30129.71597.190914.1.7.02-3282, em análise nestes
autos, foi apresentada em 19.09.2014. Deste modo, às Autoridades Fiscais assegurado
encontrava-se o direito de revisitar tal declaração até 19.09.2019.
10. Contudo, tomando-se em conta o fato de que a Recorrente restou cientificada da
lavratura da presente notificação apenas em 28 de outubro de 2019, por certo merece ser
reconhecida a decadência do lançamento e, por consequência, a extinção do direito
deste Fisco em exigir a multa pretendida nestes autos relacionada ao PER/DCOMP
30129.71597.190914.1.7.02-3282. Nesse sentido, destacamos os precedentes já
emanados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: (...)
11. Ademais, ainda que pretendesse este lançamento representar uma cobrança
complementar àquela ao despacho decisório atualmente controlado nos autos do
processo administrativo no 13896.902541/2015-73, não se poderia simplesmente ignorar
o prazo decadencial para sua lavratura, conforme disposto no parágrafo único do art.
149 do Código Tributário Nacional, in verbis: (...)
12. Aceitar cenário diverso seria o mesmo que autorizar o Fisco a emitir lançamentos
complementares sem qualquer limitação temporal, fato que evidentemente infringiria
qualquer limitação legal e constitucional do direito atualmente vigente, além de macular
o princípio da segurança jurídica nas relações estabelecidas entre o contribuinte e a
administração pública.
13. Tanto é assim que em situação análoga à apresentada nestes autos a Coordenação
Geral de Tributação, órgão desta Receita Federal, emitiu a Solução de Consulta
Interna no 32, concluindo que o prazo para o lançamento de multas isoladas
relacionadas ao controle aduaneiro possui como termo inicial a data do fato gerador: (...)
14. Ou seja, a própria Receita Federal já se pronunciou sobre o prazo decadencial para o
lançamento de multas isoladas, concluindo ser o termo inicial para a contagem deste
prazo a data do fato gerador. Na hipótese dos autos, pois, tendo sido a declaração de
compensação 30129.71597.190914.1.7.02-3282 objeto desses autos apresentada em
19.09.2014, e restando a Recorrente intimada do lançamento complementar da multa
isolada apenas em 28.10.2019, por certo que decaído o direito a presente pretensão
fiscal.
15. Nem se alegue, ademais, que o fato gerador da multa isolada exigida nestes autos
seria a emissão do despacho decisório. Isto porque, conforme será demonstrado adiante
neste recurso, fosse o caso de deslocar o termo inicial do prazo decadencial para a
decisão de não homologação da compensação, por certo que não seria este quando da
emissão do despacho decisório, mas apenas e tão somente ao final do processo
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741986/2019-63

administrativo de revisão do lançamento e da constituição definitiva do crédito
tributário.
16. Em outras palavras: na hipótese de ignorado o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e
não reconhecido termo inicial para a contagem do prazo decadencial quando da
ocorrência do fato gerador – apresentação da declaração de compensação – apenas seria
plausível considerar como termo inicial a decisão final administrativa, emitida nos autos
do procedimento de revisão do despacho decisório, cenário este que definitivamente
ainda não ocorreu, uma vez que o processo no 13896.902541/2015-73, que discute a
homologação apenas parcial da DCOMP em questão, ainda pende de julgamento.
17. Dessa forma, é de rigor, portanto, o reconhecimento da extinção da multa por ora
exigida em razão da homologação apenas parcial das compensações controladas pela
DCOMP no 30129.71597.190914.1.7.02-3282, uma vez que referente a fato gerador
ocorrido em setembro de 2014, período este já alcançado pela decadência quando da
ciência, em outubro de 2019, do auto de infração.
III.2 DO NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO
18. Conforme mencionado, a r. decisão recorrida entendeu que as decisões proferidas
pelo Poder Judiciário somente devem ser observadas no âmbito da Receita Federal do
Brasil após a manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional sobre o tema.
19. Porém, tal entendimento deve ser reformado em prestígio aos princípios da
Segurança Jurídica, da Eficiência e da Efetiva Prestação Jurisdicional.
20. Com efeito, a constitucionalidade da cobrança da multa isolada sobre valor de
crédito objeto de declaração de compensação não homologada vem sendo questionada
perante o Supremo Tribunal Federal em duas ações distintas, cujas decisões certamente
terão impacto direto no presente feito.
21. A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905, proposta pela Confederação
Nacional da Indústria – CNI, objetiva a declaração de inconstitucionalidade dos
parágrafos 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e o
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, tem por condão alçar a matéria em debate à
repercussão geral, conforme destacamos da ementa abaixo transcrita: (...)
22. Vale destacar que o julgamento do RE no 796.939 foi iniciado no dia 27.04.2020 e o
placar até o momento é pela inconstitucionalidade da aludida multa, nos termos da
proposta apresentada pelo Min. Relator Edson Fachin: (...)
23. Posteriormente, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do I. Min. Gilmar
Mendes.
24. Certo é que, mantido o mencionado posicionamento e providas as aludidas ações,
com o respectivo reconhecimento da inconstitucionalidade da multa estabelecida pelo
§17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, deverá também ser cancelada a multa ora cobrada
nestes autos, conforme expressamente disposto no §2o do artigo 62 do Regimento
Interno do CARF: (...)
27. Ademais, ainda, não se pode simplesmente ignorar o fato de que o julgamento
destes autos poderá no futuro conflitar com a decisão que será emitida pelo STF.
Estaríamos diante de dois pesos, duas medidas, para idêntico cenário, posto que, julgada
a tese favoravelmente aos contribuintes, ao Tribunal Administrativo resta imposta a
obrigação de reproduzi-la, conforme visto acima. Contudo, caso este Tribunal já tenha
se pronunciado anteriormente pela manutenção da multa isolada, estaríamos diante de
decisões oposta emitidas.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741986/2019-63

28. É certo, deste modo, que em conformidade a aplicação subsidiária do novo Código
Civil, Lei no 13.105/15, aos processos administrativos (art. 15 do referido diploma),
uma vez não tratado de forma diversa pelo Decreto no 70.235/72, nem mesmo pelo
Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 343/15, os recursos pendentes de
julgamento serão suspensos até decisão final pelo STF, nos moldes quanto prescreve o
inc. I do art. 982 do citado texto legal.
29. Sem embargos, nem se alegue a impossibilidade de aplicação do referido dispositivo
legal ao processo administrativo posto que, como mencionado, o art. 15 da Lei no
13.105/2015 é inquestionável ao determinar que suas disposições se aplicam supletiva –
preenchendo lacunas – ou subsidiariamente – complementando os dispositivos já
existentes – aos processos administrativos fiscais. Logo, na hipótese de inexistir
legislação processual no âmbito administrativo regulamentando o assunto, o CPC irá
atuar de forma supletiva, disciplinando e orientando as lacunas não legisladas.
30. Assim, tendo em vista já reconhecida a repercussão geral do Recurso Extraordinário
no 796.939 e o placar favorável aos contribuintes pela inconstitucionalidade da multa
isolada, requer-se, no mínimo, reste suspenso o julgamento do presente recurso até
prolação final da decisão que será emitida pelo Supremo Tribunal Federal, em
observância pelo art. 982, inc. I do Código de Processo Civil.
III.3 DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
31. Na remota hipótese de superada a questão preliminar acima apresentada, a
Recorrente se presta então a demonstrar as demais razões de mérito que corroboram a
imprescindível e necessária conclusão pelo cancelamento definitivo da presente
Notificação de Lançamento.
32. Com efeito, de forma contraditória, a r. decisão recorrida reconhece a necessidade
de se aguardar a conclusão do processo administrativo em que se discute a legitimidade
da compensação realizada para exigir o crédito tributário, mas afirma que a autoridade
administrativa é obrigada a impulsionar a marcha processual até sua conclusão.
33. A fim de demonstrar o equivocado entendimento apresentado pela r. decisão a quo,
é de fundamental relevância realizar uma introdução à pretensão sancionatória debatida
nestes autos. De fato, enquanto o tributo é instituído pelo Poder Público com a
finalidade de financiar as despesas públicas, as sanções tributárias possuem como
objetivo reprimir a conduta ilícita do sujeito passivo, ou seja, detêm uma função
repressiva no controle dos atos praticados pelos contribuintes.
34. Além disso, a multa de 50% imposta pela não homologação da declaração de
compensação viola os direitos e garantias do contribuinte, por representar, em última
análise, penalidade exigida em razão do exercício de um direito do sujeito passivo e não
em função de uma ilicitude.
35. Com efeito, ao contribuinte é assegurado, por meio da entrega de Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) o direito de compensar créditos na esfera administrativo-
federal, nos moldes do art. 170 do CTN e no art. 74, caput, da Lei no 9.430/1996,
alicerçado no direito constitucional de petição, previsto na Constituição Federal.
36. Todavia, a simples ameaça da imposição de uma multa isolada de 50% obstaculiza o
exercício desse direito na medida em que o contribuinte, receoso de sofrer tais
penalidades abusivas, não buscará compensar seus débitos com créditos tributários. (...)
39. Nesta toada, certo é que o tributo é devido pelo sujeito passivo na qualidade de
contribuinte, enquanto que as penalidades são exigidas dele como sujeito infrator. Como
poderia, então, ser considerado infrator e encontrar-se submetido à penalidade da multa
na hipótese de sequer ainda confirmada a infração? (...)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741986/2019-63

42. Ademais, nem se alegue que o §181 do art. 74 da Lei 9.430/1996, que contempla
relação de prejudicialidade entre a aplicação da multa e a prolação de decisão definitiva
acerca da compensação, teria por condão confirmar a legalidade do lançamento da
multa isolada antes de encerrado o processo administrativo fiscal. Ora, por certo que já
prevendo a impossibilidade de resolução do processo administrativo em prazo razoável,
buscou por dispositivo ilegal a Administração Pública salvaguardar seu direito de
sancionar um ato suspostamente infracional. (...)
45. Ademais, não se pode esquecer que a constituição da multa isolada acarreta o
acúmulo indevido de juros de mora sobre a penalidade durante todo o período em que
subsiste a discussão administrativa acerca da compensação. Assim, na remota hipótese
de não homologação da compensação, a Recorrente teria ainda de arcar com o valor dos
juros calculados sobre a multa isolada, contados em período anterior à constituição do
fato gerador, o que não ocorreria se a aplicação dessa penalidade respeitasse o art. 116,
inciso II do CTN.
46. Como se não bastassem todos os argumentos acima explorados, importante registrar
que a Instrução Normativa no 1.717/2017, que estabeleceu normas sobre a restituição,
compensação e ressarcimento no âmbito desta Receita Federal, dispôs sobre a suspensão
da exigibilidade da multa isolada, que agora se pretende exigir, na hipótese de
apresentada manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não
homologou a sua compensação, vejam: (...)
47. Portanto, a própria legislação desta Receita Federal já determinou que nos casos em
que o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação de compensação a exigibilidade da multa isolada fica suspensa, ou seja,
inexigível.
48. Assim, considerando que a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
contra a não homologação de sua compensação, que inclusive guarda resolução
definitiva, não se pode conceber do lançamento agora exigido, o que mais uma vez leva
ao seu cancelamento.
49. Posto tudo isto, e considerando a discussão ainda em trâmite nos autos do processo
administrativo no 13896.902541/2015-73, imperiosa se faz a constituição definitiva do
crédito tributário para tão somente após autorizar-se o lançamento de uma multa cujo
fundamento encerra um ato infracional (o qual, repise-se, sequer juridicamente existe).
III.4 DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA
50. A r. decisão entendeu não ser nulo o Auto de Infração lavrado com fundamento em
norma não vigente à época de sua lavratura, bem como dos fatos geradores relacionados
à exação pelo simples fato de tal multa estar prevista na legislação.
51. Entretanto, tal entendimento não deve vigorar.
52. Isso porque, a multa ora exigida se fundamenta em base legal inexistente à época
dos fatos geradores, em flagrante ofensa ao disposto no art. 144 do Código Tributário
Nacional: (...)
53. A regra acima é suficientemente clara ao concluir que o lançamento deve se referir a
data do fato gerador da obrigação tributária, seja ela principal, em razão da ausência de
pagamento do tributo, ou acessória, decorrente da prestação de informações incompletas
e/ou incorretas nas declarações fiscais, nos termos do art. 113 do CTN: (...)
55. Conforme é possível observarmos acima, a declaração de compensação
30129.71597.190914.1.7.02-3282 referem-se ao ano de 2014, contudo, a multa ora
exigida restou instituída pela Lei no 13.097, de 2015. Em outras palavras: à época do
fato gerador, inexistia a aludida penalidade da forma como ora exigida, eis que a multa
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741986/2019-63

sobre o valor do DÉBITO objeto de declaração de compensação não homologada
foi instituída, apenas, no ano de 2015. (...)
58. Notem, nobres julgadores, que todos os precedentes acima são muito claros quanto à
necessidade de aplicação da penalidade em vigor na data do surgimento da
obrigação tributária, isto é, no momento em que transmitidas as declarações de
compensação.
59. Ora, uma vez que lavrado em 08.10.2019 um auto de infração reportando como
fundamento legal para a pretensão um dispositivo legal sem qualquer remissão a
redações anteriores, há que se obrigatoriamente concluir que a pretensão fiscal busca
atribuir à Recorrente a multa isolada atualmente disciplinada pelo § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/96, dispositivo legal este cuja redação foi inserida pela Lei no 13.097/15.
Assim, como poderia uma lei de 2015 retroagir a ponto de surtir efeitos para fatos
ocorridos em 2014?
60. Em outras palavras, ainda que eventualmente exijam o mesmo valor (se coincidente
o valor do crédito e do débito), as mencionadas multas possuem bases imponíveis
distintas (créditos compensados X débitos compensados), além das próprias bases legais
diversas, como destacamos da jurisprudência do próprio CARF: (...)
61. Dessa forma, deve ser reconhecida a impossibilidade de manutenção do auto de
infração combatido, posto que este foi amparado pelo §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 13.097, de 2015, que prevê a aplicação da multa
isolada calculada no percentual de 50% (cinquenta por cento) aplicado sobre o valor do
DÉBITO objeto de declaração de compensação não homologada, e não na legislação
vigente à época do fato gerador, que previa a aplicação sobre o CRÉDITOS não
homologados.
62. Ademais, ainda, deve ser ressaltado que o lançamento exige a penalidade sobre fato
gerador distinto (débito compensado ao invés de crédito não homologado) é
flagrantemente nulo, posto que não atende aos requisitos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, sobretudo ao não identificar corretamente “a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente”, bem como ao não “determinar a matéria
tributável”, conforme transcrevemos adiante: (...)
63. Ou seja, a autuação lavrada com base de cálculo incorreta e com fundamentação
legal equivocada, é incontestavelmente nula e com base no exposto, deve também ser
reconhecida, portanto, a ilegalidade/nulidade da aplicação retroatividade da lei no
13.097/2015 para fatos geradores ocorridos no ano de 2014 e controlados pela
PER/DCOMP 30129.71597.190914.1.7.02-3282.
IV DO PEDIDO
64. Deste modo, uma vez ponderados os argumentos apresentados nesta defesa, requer-
se:
(i) Seja reconhecida a decadência do direito deste Fisco efetuar o lançamento da multa
isolada, extinguindo-se a presente Notificação quanto a estes débitos;
(ii) Seja sobrestado o julgamento destes autos até posicionamento definitivo do
Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905 e
no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, nos termos quanto disciplinado pelo artigo
62 do Regimento Interno do CARF;
(iii) Na hipótese de superada as questões de ordem preliminar, requerse o cancelamento
integral da presente Notificação uma vez que o lançamento da multa isolada somente
poderia ocorrer após o julgamento definitivo confirmando a homologação apenas
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741986/2019-63

parcial da declaração de compensação ora debatida nos autos do Processo no
13896.902541/2015- 73;
(iv) Por fim, ainda, requer-se seja confirmado o cancelamento da presente Notificação
em razão da impossibilidade de retroatividade da norma tributária, com fundamento no
art. 144 do CTN;
(v) Ainda, nos termos do quanto determina o §2o do art. 135 da IN 1.717/17, requer-se o
julgamento em conjunto da Notificação de Lançamento aqui combatida e o Processo no
13896.902541/2015-73.”
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente sua impugnação ao auto de infração lavrado em seu desfavor.
Contudo, conforme será explicado adiante, o CARF não é o órgão competente
para julgamento do recurso voluntário. Senão veja-se.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, assim determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23. (Grifou-se)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741986/2019-63

Já a Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, assim regulamentou:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput,
em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou posterior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor (até sessenta salários mínimos).
Ocorre que o Acórdão no 104-005.242, da 5a Turma da DRJ/DRJ04, às e-fls. 187-
193 foi proferido em 27 de maio de 2021, ou seja, depois da entrada em vigor em 03.11.2020
da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020 e, como o valor em discussão no processo é
menor do que 60 salários mínimos caracterizando-se como contencioso administrativo de
pequeno valor, não compete ao CARF o julgamento do recurso voluntário, mas sim à DRJ por
intermédio de decisão colegiada
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de declinar da competência para o
julgamento do recurso voluntário para uma das Câmaras Recursais das Delegacias de
Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – DRJs competentes, nos termos
da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o contencioso administrativo
fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 259
DF CARF MF
Original